Tribunal: TJDFT
Processo: 0717116-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes. O acidente ocorreu na faixa exclusiva da EPTG resultando no capotamento do veículo de propriedade do Apelado, que exercia atividade como taxista. A sentença condenou a Apelante ao pagamento de R$14.929,42 por danos materiais e R$17.249,00 por lucros cessantes, indeferindo o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia técnica nos veículos constitui cerceamento de defesa; (ii) saber se a não obtenção das imagens de câmeras de monitoramento inviabilizou o exercício pleno do contraditório; (iii) saber se a Apelante pode ser exonerada da responsabilidade com fundamento em culpa exclusiva de terceiro; e (iv) saber se houve comprovação adequada dos lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A perícia nos veículos foi corretamente indeferida, pois os danos já haviam sido reparados, inviabilizando exame técnico posterior. Ademais, o laudo pericial do Instituto de Criminalística da PCDF e demais provas documentais foram suficientes para o julgamento.
O indeferimento da obtenção de imagens foi adequado, uma vez que a Apelante não indicou o órgão responsável pela captação, e o pedido foi apresentado de forma genérica após longo decurso temporal, inviabilizando a efetiva obtenção da prova.
A confissão da Apelante de que ingressou abruptamente na faixa exclusiva, ainda que para desviar de evento anterior, configura conduta negligente. Eventual estado de necessidade não afasta sua responsabilidade civil perante a vítima, nos termos dos arts. 188, II, 929 e 930 do CC.
A condenação por lucros cessantes foi amparada em prova documental idônea (declaração do SINPETAXI), reconhecida como válida pela jurisprudência do TJDFT para profissionais taxistas, não havendo exigência de extratos bancários.
IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a condenação por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito quando amparada em prova documental idônea, ainda que ausente perícia técnica posterior. 2. A responsabilidade civil permanece mesmo nos casos de alegado estado de necessidade, se a vítima direta do dano não concorreu para a situação de perigo”.